Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-96.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*DANOS MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário do autor – Fraude constatada por laudo grafotécnico – Danos constatados pelos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora – Configuração de nexo de causalidade entre o danos e o fatos descritos estabelecido pela má prestação de serviço – Situação descrita que caracteriza os danos morais que dão ensejo a

Ementa:
*DANOS MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário do autor – Fraude constatada por laudo grafotécnico – Danos constatados pelos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora – Configuração de nexo de causalidade entre o danos e o fatos descritos estabelecido pela má prestação de serviço – Situação descrita que caracteriza os danos morais que dão ensejo a indenização – Quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001089-
96.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ISMAEL MORAES RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46723 P
APEL.No: 1001089-96.2019.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : ISMAEL MORAES RODRIGUES(JUSTIÇA GRATUTITA)
*DANOS MORAIS Empréstimo consignado em benefício
previdenciário do autor
Fraude constatada por laudo
grafotécnico Danos constatados pelos descontos indevidos na
folha de pagamento da parte autora Configuração de nexo de
causalidade entre o danos e o fatos descritos estabelecido pela
má prestação de serviço Situação descrita que caracteriza os
danos morais que dão ensejo a indenização
Quantum
indenizatório fixado em R$ 12.000,00 que se mostra
compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos
Sentença mantida - Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c pedido indenizatório, julgada
parcialmente procedente em 29.04.2020 pela r. sentença de
fls. 222/225, conforme dispositivo a seguir transcrito:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
ISMAEL MORAES RDRIGUES em face de BANCO SANTANDER S/A e M
& J ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI nos seguintes termos:
a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as
partes e a inexigibilidade do débito objeto do contrato de
empréstimo consignado no CCB no 324056949, e de qualquer
débito da parte requerente em relação à parte requerida;
b) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais) acrescido de correção monetária (desde a
presente data - 29.04.2020) e de juros de mora de 1% ao
mês (desde a citação - 07.03.2019 - pág. 45); c) condenar
os requeridos solidariamente a ressarcir o requerido de
eventuais valores descontados em sua conta corrente,
decorrente do empréstimo, com incidência de correção
monetária, desde cada desembolso, e juros de mora simples
de 1% o mês, desde a citação; d) tornar definitiva a
tutela de urgência concedida. No mais, julgo extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência,
condeno
os
requeridos
solidariamente
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios em favor do patrono do requerente, estes
fixados em 10% (dez por cento) do valor integral da
indenização por danos morais e materiais (principal com
juros e correção monetária). Na hipótese de interposição
de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art.
1.010 do CPC) sem nova conclusão, intime-se a parte
contrária para que ofereça resposta no prazo de 15
(quinze) dias. Havendo recurso adesivo,também deve ser
intimada
a
parte
contrária
para
oferecer
contrarrazões.Oportunamente subam estes autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Base de
cálculo do preparo - R$ 12.000,00.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a instituição financeira apela às fls.228/236,
reiterando que a dívida em questão é oriunda de contrato
de empréstimo consignado de no 324056949 na quantia de R$
8.460,44 a ser pago em 67 parcelas de R$ 191,90,
perfazendo o total de R$ 12.857,30, com o primeiro
desconto previsto para 07.09.2018. Destaca que o valor
cedido em crédito foi disponibilizado ao autor, sendo
devida a contraprestação. Nega o dever de restituir os
valores descontados bem como a ocorrência de dano moral.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ingressou em Juízo narrando ter
sido surpreendida por descontos efetuados pelo banco
requerido em seu benefício previdenciário. Em contato com
o banco réu, descobriu que foi contratado empréstimo
consignado em seu nome. Aponta inconsistências entre seus
dados pessoais e os fornecidos na ocasião da contratação,
que se deu em cidade distinta da que reside. Salienta que
o dinheiro do empréstimo foi depositado em conta mantida
junto ao Banco Santander, e que só possui conta na Caixa
Econômica. Não obteve êxito em resolver a situação
administrativamente, de forma que requereu a declaração de
inexistência do débito, devolução em dobro dos valores
descontados e indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Citado,
o
banco
apelante
apresentou
contestação (fls.46/54), defendendo a regularidade da
contratação e a inexistência de ato ilícito. Juntou cópia
do contrato (fls.55/62) e extratos de seu sistema interno
(fls.63/65).
Realizada
perícia
grafotécnica,
laudo
pericial às fls.191/214.
No caso, restou cabalmente demonstrado por
perícia grafotécnica que as assinaturas constantes no
contrato de empréstimo consignado imputado ao autor são
falsas, evidenciando a ocorrência de fraude, corroborada
pelas divergências também existentes entre os dados
pessoais do requerente e aqueles informados quando da
contratação do crédito.
O nexo de causalidade para ocorrência dos
danos morais se estabelece pela má prestação de serviço ou
de seus prepostos, ocasionando a angústia e profundo temor
e apreensão, trazendo aflição, inquietude e abalos à
tranquilidade da requerente, caracterizando dano moral e o
dever de indenizar.
Vale
assinalar
que
o
ônus
da
prova
competia, exclusivamente, ao banco requerido, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos,
do mesmo diploma legal. A responsabilidade do fornecedor
por fato do serviço é objetiva, apenas podendo ser
afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Diante da inexigibilidade da dívida em
discussão, e tendo em vista que o banco não provou que a
parte autora tenha se beneficiado do empréstimo, era de
rigor a declaração de inexigibilidade do contrato, bem
como a determinação de devolução dos valores que foram
ilegitimamente descontados de seu benefício.
A parte autora sofreu elevada angústia e
incerteza pelos fatos, que culminou com os fatos descritos
na inicial, inclusive, com descontos em folha de
pagamento, em decorrência de contrato cuja legitimidade
não foi reconhecida pela parte, não demonstrada pela ré e
afastada por perícia técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
A responsabilidade civil não está mais
necessariamente ligada ao dolo e a culpa grave, e sim ao
mero risco da atividade, por atos praticados que venham a
negligenciar a prestação dos serviços, e com isso
possibilitar atitudes semelhante a do presente caso.
Jardel
Noronha
e
Odaléa
Martins
(“Referências da Súmula do STF”, Brasília, 1968, 2/209)
ensinam que “embora a posição tradicional do nosso direito
fundamentasse a responsabilidade na culpa, a atual jurisprudência, inclusive do STF, reconhece que o
banqueiro deve responder pelos danos que causa, em virtude
do risco que assumiu profissionalmente...”
Nesse mesmo sentido, Rui Stoco, em sua obra
“Responsabilidade
Civil
e
sua
Interpretação
Jurisprudencial” quando se refere aos bancos, página 169,
alerta para a posição abraçada pelos nossos Tribunais: “os
bancos respondem pelo risco profissional assumido, só
elidindo tal responsabilidade a prova pela instituição
financeira de culpa grave do cliente ou de caso fortuito
ou força maior...”. (JTACSP, LEX 172/117).
Nesse sentido, ensina Márcia Regina Frigeri:
“O
banco
representa
uma
empresa
especializada que se dedica à prestação de serviços
mediante remuneração adequada.
A organização e capacidade técnica dos
bancos os distancia dos clientes, que são leigos e
desconhecedores
desse
funcionamento
administrativo
interno. Destarte, importa estatuir uma responsabilidade
maior aos banqueiros, baseada na teoria do risco
empresarial, também conhecida por “culpa de serviço”.
A teoria do risco profissional tem em
Josserand e Saileiles seus precursores.
Duas são as circunstâncias da teoria do
risco profissional que impelem o banco à reparação do
dano independentemente de culpa: a) previsão legal; b)
quando o banco, autor do dano, através de sua atividade,
cria um risco maior para terceiros.
Acolhido o risco empresarial, o banqueiro,
que retira proveito dos riscos criados, deve arcar com
as conseqüências de sua ilicitude. Com isso, a vítima
libera-se da prova da subjetividade, pois que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
questiona o dolo ou a culpa do banco “(in
Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários,
Forense, p.9).
O Banco exerce atividade lucrativa e assume
os riscos pelos danos provocados por essa atividade, e
qualquer pessoa que exerça uma atividade remuneratória
deverá responder pelos eventos danosos, que sua atividade
possa gerar para as pessoas que confiam, e se vêm
prejudicados por erro de conduta dos seus prepostos.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, como a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade física, a honra e
os demais sagrados afetos”; e se classificando, assim,
em dano que afeta “a parte social do patrimônio moral (
honra, reputação, etc.) e dano que moleste “ a parte
afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade,
etc.) e dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz, deformante, etc.) e dano
moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Dano e Indenização,
ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito à
reputação, à segurança e tranqüilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Mestre Caio Mário da Silva Pereira também
ressalta: “É preciso entender que, a par do
patrimônio, como “complexo de relações jurídicas de uma
pessoa, economicamente apreciáveis” (Clóvis Bevilácqua,
Teoria Geral de Direito Civil, parág. 29), o indivíduo é
titular de direitos, integrantes de sua personalidade, o
bom conceito de que desfruta na sociedade, os sentimentos
que exornam a sua consciência, os valores afetivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
merecedores todos de igual proteção da ordem jurídica”
(Responsabilidade Civil, p.66, ed.1990).
É o que, aliás, anota o magistrado paulista
Irineu Antonio Pedrotti, in verbis:
“Há
um conjunto de bens ligados ao
espírito, aos sentimentos, à inteligência, que também
completam
o
patrimônio
de
uma
personalidade.
O
sofrimento da perda inesperada de um ente querido; o
abalo emocional pelo impacto de uma injúria; a
contrariedade e perda de ânimo causadas pela queda de
crédito; a humilhação do encarceramento
são danos
certamente”. (responsabilidade Civil, v.2, p.992, Ed.
1990).
Em relação ao valor arbitrado a título de
indenização por danos morais, fixado em sentença em R$
12.000,00 (doze mil reais), cabe ressaltar que a fixação
do valor da indenização em ação de dano moral deve ser
feita com moderação e proporcional ao dano sofrido e a
condição econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do
valor da indenização por danos morais, arbitrado na
origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No
presente caso, para rever o entendimento da Corte de
origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para
majorar o valor dos danos morais, seria necessário
revolver
o
contexto
fático-probatório
dos
autos.
Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso
Especial não conhecido. (REsp no 1692025/SE, Ministro
Herman Benjamin, julgado em 10/10/2017).
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no REsp
866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, 14/12/2006)
Assim, considerando os elementos do caso
concreto, entendo que o valor da indenização como fixado é
suficiente para impor a sanção necessária para que fatos
como o verificado não ocorram, bem como para quantificar
os danos morais sofridos pelo autor, sem que se constitua
enriquecimento ilícito.
Por fim, nos termos do art. 85,§ 11o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001089-96.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46723
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
CPC,
majoro
os
honorários
advocatícios
devidos
aos
patronos da parte adversária em 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator